Tribunal: TJBA
Processo: 0000873-81.2008.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000873-81.2008.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PUB. EST. E MUNICIPAIS- APLB DE SÃO FCO. DO CON

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO FEIJOO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. EFETIVIDADE SUPERVENIENTE À ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO EM 1994. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DIREITO RECONHECIDO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DECURSO DO TEMPO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 051/1995. REQUISITO PREENCHIDO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 389/1973. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. RENÚNCIA RECÍPROCA HOMOLOGADA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A EFETIVIDADE ESTATUTÁRIA DAS SERVIDORAS SUBSTITUÍDAS, DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO HORIZONTAL E DOS QUINQUÊNIOS, COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipais – APLB de São Francisco do Conde, na condição de substituto processual, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal, deferiu o pagamento de quinquênios apenas para um grupo de substituídas, mas negou a movimentação de carreira horizontal ou vertical, bem como julgou improcedentes os pleitos em relação a outro grupo de servidoras, sob o fundamento de que, por terem ingressado antes da Constituição Federal de 1988, deteriam apenas estabilidade excepcional e não efetividade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as servidoras substituídas admitidas antes da promulgação da Constituição de 1988 adquiriram efetividade superveniente mediante posterior aprovação em concurso público no ano de 1994; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da progressão horizontal prevista na legislação municipal; (iii) examinar o direito à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a aplicação da prescrição quinquenal com marco no ajuizamento da ação (13/11/2008); e (iv) deliberar sobre o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais diante da existência de negócio jurídico processual de renúncia recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório dos autos demonstra que as servidoras ANA ANGÉLICA RAMOS SILVA, ANA LUCIA DA CRUZ SOUZA, CIDNEIA MARIA DOS SANTOS, CILEIDE AMARAL EVANGELISTA, EDNICE L. CONCEIÇÃO DOS SANTOS, MARIA CLARA DE JESUS COSTA E TÂNIA REGINA DE OLIVEIRA lograram aprovação em certame público municipal em 1994, com os respectivos Termos de Nomeação e Posse, o que lhes confere a efetividade superveniente e submissão ao regime estatutário, fazendo jus aos direitos inerentes à carreira.

É inconteste o direito à progressão funcional dos professores municipais, na medida em que a movimentação do servidor de um nível para outro imediatamente subsequente independe de avaliação de situação especial, exigindo-se somente o transcurso do tempo de 02 (dois) anos, independentemente da existência de vagas, consoante as disposições do art. 17 da Lei Municipal nº 051/1995. Nos termos do art. 119 da Lei Municipal nº 389/1973, por cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo, observada a prescrição quinquenal para as parcelas vencidas antes de 13/11/2003. Afasta-se a condenação da parte Autora em honorários advocatícios, em obediência ao acordo de vontades firmado entre os litigantes (ID 45022077) e devidamente homologado no feito, que estabeleceu a renúncia recíproca a tal verba processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
:
"Comprovada a aprovação em concurso público, os servidores admitidos antes de 1988 adquirem a efetividade superveniente e passam a fazer jus aos direitos previstos no regime estatutário; a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço (quinquênio) são devidos aos profissionais do magistério de São Francisco do Conde que preencherem o requisito temporal estabelecido nas Leis Municipais nº 051/1995 e nº 389/1973, respeitada a prescrição quinquenal aplicável às obrigações de trato sucessivo; outrossim, é válido e deve ser observado o negócio jurídico processual que estipula a renúncia recíproca aos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, II, e art. 19 do ADCT; Código de Processo Civil, art. 190; Leis Municipais de São Francisco do Conde nº 389/1973, nº 051/1995 e nº 020/1997; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947 (Tema nº 810). STJ, Súmula 85. TJBA, Apelação nº 0000227-03.2010.8.05.0235, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior; TJBA, Remessa Necessária nº 0000519-56.2008.8.05.0235, Relª. Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000873-81.2008.8.05.0235, em que figuram como Apelante SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS – APLB DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e como Apelado MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta, reformando a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos em favor das substituídas indicadas, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .